Tribunal: TCU
Processo: 003.347/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas nas contratações de serviço de locação e manutenção de máquinas de Terapia Renal Substitutiva (TRS) e nas compras de insumos destinados a hemodiálise, realizadas no período de 2019 a 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), a respeito de supostas irregularidades ocorridas nas contratações de serviço de locação e manutenção de máquinas de Terapia Renal Substitutiva (TRS) e nas compras de insumos destinados a hemodiálise, realizadas no período de 2019 a 2021, pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), pelo Hospital Federal Servidores do Estado (HFSE) e pelo Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), todos localizados no município do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. constituir processo apartado específico de tomada de contas especial , com as peças 143-144, 190, 497, 527, 531-532, 536, 538-548, 561-562, 576-579, 680-683, 686, 696-701, 719-720 do TC Processo 004.531/2022-1 , nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2.1. autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária do Sr. Luis Carlos Moreno de Andrade, CPF XXX.277.377-XX, ex-Coordenador Geral de Administração do extinto DGH, no período de abril de 2011 a março de 2016, do Sr. Márcio Mendes da Cunha, CPF XXX.696.417-XX, exCoordenador de Suprimento do extinto DGH, no período de março de 2013 a agosto de 2014, e da empresa Renal-Tec Indústria Comércio, CNPJ 29.341.468/0001-21, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades seguintes, e/ou recolham aos cofres da entidade as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1.1. pagamentos, referentes ao período de janeiro de 2019 a junho de 2020, com indícios de superfaturamento, no total de R$ 657.843,46 (em valores originais), ligados à aditivo do Contrato 03/2016, celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso, situação que foi causada pela homologação do Pregão Eletrônico 06/2014, certame sem estudo técnico e de viabilidade econômica, com indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação e com indícios de sobrepreço, descumprindo o art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 6o, inciso IX, c/c art. 14, c/c art. 15, inciso V, c/c art. 23, § 1o, c/c art. 43 da Lei 8.666/1993, c/c art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 3.555/2000, c/c art. 3°, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002: Contrato 03/2016 - celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso Data da Ordem Bancária Valor (R$) 12/04/2019 98.155,82 09/05/2019 36.675,76 21/06/2019 33.047,60 10/07/2019 36.258,10 12/08/2019 38.034,90 25/09/2019 36.997,26 07/10/2019 25.475,62 04/11/2019 34.517,02 18/12/2019 37.334,66 22/01/2020 38.886,66 04/03/2020 39.299,82 12/03/2020 36.800,70 16/04/2020 36.382,82 17/04/2020 37.203,26 21/05/2020 34.072,98 17/07/2020 28.452,98 06/08/2020 30.247,50 Total: 657.843,46 9.2.1.2. pagamentos, referentes ao período de janeiro de 2019 a outubro de 2020, com indícios de superfaturamento, no total de R$ 308.049,27 (em valores originais), ligados à aditivo do Contrato 06/2016, celebrado pela administração do Hospital Federal Cardoso Fontes, situação que foi causada pela homologação do Pregão Eletrônico 06/2014, certame sem estudo técnico e de viabilidade econômica, com indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação e com indícios de sobrepreço, descumprindo o art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 6o, inciso IX, c/c art. 14, c/c art. 15, inciso V, c/c art. 23, § 1o, c/c art. 43 da Lei 8.666/1993, c/c art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 3.555/2000, c/c art. 3°, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002: Contrato 06/2016 - celebrado pela administração do Hospital Federa Cardoso Fontes Data da Ordem Bancária Valor (R$) 13/03/2019 9.631,92 16/04/2019 13.396,70 08/05/2019 13.099,36 02/06/2019 15.916,35 19/06/2019 17.306,61 01/10/2019 11.036,36 09/10/2019 13.261,56 15/10/2019 12.147,06 10/12/2019 11.800,93 23/12/2019 9.379,92 15/01/2020 14.138,06 26/02/2020 14.291,86 16/04/2020 13.483,71 05/05/2020 13.838,57 27/05/2020 17.781,76 15/06/2020 15.368,20 07/07/2020 17.093,32 06/08/2020 18.987,40 08/09/2020 13.793,44 24/11/2020 30.508,78 11/12/2020 11.787,40 Total: 308.049,27 9.3. constituir processo apartado específico de tomada de contas especial , com as peças 56-58, 497, 527, 534, 545, 561-562, 564, 582-586, 705, 714-717 e 721 do TC Processo 004.531/2022-1 , nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; 9.3.1. autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária do Sr. Alexandre de Castro do Amaral, CPF XXX.351.797-XX, ex-Diretor Geral do HFSE, no período de 14/12/2016 a 26/12/2018, e da empresa Renal-Tec Indústria Comércio, CNPJ 29.341.468/0001-21, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades seguintes, e/ou recolham aos cofres da entidade as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1.1. pagamentos, referentes aos período de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, com indícios de superfaturamento, no total de 1.989.018,64 (em valores originais), ligados à aditivos do Contrato 18/2017, celebrado pela administração do Hospital Federal Servidores do Estado, situação que foi causada pela homologação do Pregão Eletrônico 09/2017, certame sem estudo técnico e de viabilidade econômica, com indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação e com indícios de sobrepreço, descumprindo o art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 6o, inciso IX, c/c art. 14, c/c art. 15, inciso V, c/c art. 23, § 1o, c/c art. 43 da Lei 8.666/1993, c/c art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 3.555/2000, c/c art. 3°, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002; Contrato 18/2017 - celebrado pela administração do Hospital Fed. Servidores do Estado Data da Ordem Bancária Valor (R$) 18/03/2019 77.162,30 01/04/2019 80.832,60 14/05/2019 41.155,90 05/07/2019 66.408,85 09/07/2019 61.100,65 21/08/2019 56.809,85 11/09/2019 50.496,50 01/11/2019 96.247,62 30/12/2019 67.273,00 30/01/2020 65.463,00 18/02/2020 43.032,10 12/03/2020 45.526,10 25/03/2020 57.016,05 08/05/2020 47.850,75 04/06/2020 69.117,40 09/07/2020 48.719,40 23/07/2020 43.478,50 02/09/2020 56.768,85 01/10/2020 49.621,10 30/10/2020 50.636,90 01/12/2020 58.698,65 22/01/2021 66.545,70 09/02/2021 69.497,70 05/03/2021 45.137,70 08/04/2021 47.330,50 30/04/2021 51.093,10 02/06/2021 43.558,10 21/07/2021 76.247,75 09/08/2021 60.273,85 15/09/2021 55.516,95 26/10/2021 46.222,45 18/11/2021 54.173,90 02/12/2021 54.455,95 31/12/2021 42.271,50 31/01/2022 43.277,42 Total: 1.989.018,64 9.4. constituir processo apartado específico de tomada de contas especial , com as peças 39, 43, 497, 527, 561, 593-595, 724-726, 728-730 do TC Processo 004.531/2022-1 , nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; 9.4.1. autorizar desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária da Sra. Ana Paula Fernandes da Silva, CPF XXX.021.597-XX, ex- Diretora Geral do HFCF, no período de 24/3/2017 a 5/11/2021, e da empresa Renal-Tec Indústria Comércio, CNPJ 29.341.468/0001-21, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades seguintes, e/ou recolham aos cofres da entidade as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1.1. pagamentos, referentes ao período de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, com indícios de superfaturamento, no total de R$ 351.981,30 (em valores originais), ligados ao Contrato 06/2020, celebrado pela administração do Hospital Federal Cardoso Fontes, situação que foi causada pela homologação do Pregão Eletrônico 11/2020, certame com estudo técnico em desacordo com o art. 24, inciso V, da IN-SEGES/MPDG 5/2017 vigente à época, com indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação e com indícios de sobrepreço, descumprindo o art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 6o, inciso IX, c/c art. 14, c/c art. 15, inciso V, c/c art. 23, § 1o, c/c art. 43, da Lei 8.666/1993, c/c art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 3.555/2000, c/c art. 3°, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002 (item 237 desta instrução): Contrato 06/2020 - celebrado pela administração do Hospital Federal Cardoso Fontes Data da Ordem Bancária Valor (R$) 15/03/2021 33.913,70 24/03/2021 27.031,83 08/05/2021 24.926,77 17/05/2021 38.837,45 25/06/2021 35.851,97 29/06/2021 24.036,48 04/07/2021 22.724,49 16/09/2021 38.639,60 18/10/2021 36.817,67 09/12/2021 69.201,34 Total: 351.981,30 9.5. constituir processo apartado específico de tomada de contas especial , com as peças 497, 527, 534, 561, 579, 587, 588, 678-679, 689, 693-695, 702-704, 706-713, 722 do TC Processo 004.531/2022-1 , nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; 9.5.1. autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária da Sra. Cristiane Rose Jourdan Gomes, CPF XXX.689.957-XX, ex- Diretora Geral do HFB, no período de 19/8/2019 a 25/8/2020, do Sr. Luiz Cláudio Roberto Alves, CPF XXX.210.377-XX, ex-Coordenador de Administração Substituto do HFB, no período de 15/4/2020 a 11/3/2022, e da empresa Renal-Tec Indústria Comércio, CNPJ 29.341.468/0001-21, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades seguintes, e/ou recolham aos cofres da entidade as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5.1.1. pagamentos, referentes ao período de 3/7/2020 a 30/12/2020, com indícios de superfaturamento, no total de R$ 139.012,34 (em valores originais), ligados ao Contrato 19/2020, celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso, situação que foi causada pela ratificação da Dispensa 157/2020, certame sem estudo técnico e de viabilidade econômica, com indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação e com indícios de sobrepreço, descumprindo o art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 6o, inciso IX, c/c art. 14, c/c art. 15, inciso V, c/c art. 23, § 1o c/c art. 43 da Lei 8.666/1993, c/c art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 3.555/2000, c/c art. 3°, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002: Contrato 19/2020 - celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso Data da Ordem Bancária Valor (R$) 04/09/2020 29.697,14 20/10/2020 24.412,06 08/12/2020 33.574,74 22/12/2020 36.376,02 29/01/2021 7.879,94 17/02/2021 7.072,44 Total: 139.012,34 9.5.2. autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária do Sr. Edson Joaquim de Santana, CPF XXX.823.247-XX, ex-Diretor Geral do HFB, no período de 25/8/2020 a 27/1/2021, do Sr. Walter Fernandes Filho, CPF XXX.211.987-XX, ex-Coordenador de Administração do HFB, no período de 27/10/2021 a 31/12/2021, e da empresa Renal-Tec Indústria Comércio, CNPJ 29.341.468/0001-21, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades seguintes, e/ou recolham aos cofres da entidade as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5.2.1. pagamentos, referentes ao período de 31/12/2020 a 29/6/2021, com indícios de superfaturamento, no total de R$ 39.899,26 (em valores originais), ligados ao Contrato 38/2020, celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso, situação que foi causada pela ratificação da Dispensa 341/2020, certame sem estudo técnico e de viabilidade econômica, com indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação e com indícios de sobrepreço, descumprindo o art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 6o, inciso IX, c/c art. 14, c/c art. 15, inciso V, c/c art. 23, § 1o, c/c art. 43 da Lei 8.666/1993, c/c art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 3.555/2000, c/c art. 3°, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002: Contrato 38/2020 - celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso Data da Ordem Bancária Valor (R$) 08/03/2021 -1.711,16 26/03/2021 8.687,44 30/04/2021 7.072,44 18/05/2021 8.251,18 24/06/2021 9.348,18 16/07/2021 8.251,18 Total: 39.899,26 9.5.3. autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária do Sr. Luiz Claudio Roberto Alves, CPF XXX.210.377-XX, ex-Ordenador de Despesas Substituto do HFB, desde 29/1/2021, do Sr. Joabe Antonio de Oliveira, CPF XXX.138.647-XX, ex-Coordenador de Administração do HFB, no período de 19/2/2021 a 27/10/2021, do Sr. Claudio Pena Gonçalves, CPF XXX.219.347-XX, exSubstituto Eventual do Diretor Geral do HFB, no período de 1/3/2021 a 22/11/2021, e da empresa Renal-Tec Indústria Comércio, CNPJ 29.341.468/0001-21, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades seguintes, e/ou recolham aos cofres da entidade as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5.3.1. pagamentos, referentes ao período de 30/6/2021 a 27/12/2021, com indícios de superfaturamento, no total de R$ 118.452,26 (em valores originais), ligados ao Contrato 14/2021, celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso, situação que foi causada pela ratificação da Dispensa 99/2021, certame sem estudo técnico e de viabilidade econômica, com indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação e com indícios de sobrepreço, descumprindo o art. 3o, § 1o, inciso I, c/c art. 6o, inciso IX, c/c art. 14, c/c art. 15, inciso V, c/c art. 23, § 1o, c/c art. 43 da Lei 8.666/1993, c/c art. 8o, incisos III e IV, do Decreto 3.555/2000, c/c art. 3°, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002: Contrato 14/2021 - celebrado pela administração do Hospital Federal de Bonsucesso Data da Ordem Bancária Valor (R$) 25/08/2021 15.339,18 17/09/2021 15.999,18 22/10/2021 25.685,98 02/12/2021 27.713,84 10/12/2021 23.769,84 03/02/2022 9.944,24 Total: 118.452,26 9.6. notificar o Ministro da Saúde da presente tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU.